Tribunal: TJMT
Processo: 1002621-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002621-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANA DE CASTRO RAMOS - CPF: 887.509.301-68 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT (AGRAVADO), LUCIANA DE CASTRO RAMOS - CPF: 887.509.301-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Luciana de Castro Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, nos autos da Execução Fiscal n. 1005777-11.2024.8.11.0006, que rejeitou a Exceção de Objeção de Pré-executividade apresentada, sob o fundamento de que a alegação de ilegitimidade passiva da executada demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita. Após o indeferimento do pedido de tutela recursal, a agravante opôs Embargos de Declaração alegando omissão, os quais restaram prejudicados em razão do regular prosseguimento e julgamento do agravo de instrumento. A agravante alega nunca ter sido proprietária ou possuidora do imóvel gerador do IPTU executado, e pleiteia o reconhecimento da nulidade da CDA e da ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva da executada pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória; e (ii) verificar a ocorrência de perda de objeto dos embargos de declaração opostos pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal apenas para matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A alegação de ilegitimidade passiva da agravante, por não ser proprietária nem possuidora do imóvel que gerou o crédito tributário, demanda análise fática mais aprofundada e instrução probatória, sobretudo diante da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, que contém o nome, CPF e endereço da executada.

5. A CDA constitui título executivo dotado de presunção de certeza, liquidez e legitimidade, que apenas pode ser afastada mediante prova inequívoca, ônus que não foi cumprido pela agravante na via estreita da exceção de pré-executividade.

6. A dúvida sobre a titularidade do imóvel e eventual erro cadastral, apontada pela recorrente, exige dilação probatória incompatível com o instrumento utilizado, devendo a alegação ser suscitada em sede própria, como nos embargos à execução.

7. Os Embargos de Declaração opostos pela agravante, visando suprir omissão no indeferimento da tutela recursal, perderam o objeto diante do julgamento definitivo do agravo de instrumento, tornando-se prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade passiva do executado não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando a exclusão da responsabilidade tributária demandar dilação probatória.

2.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade, sendo necessária prova inequívoca para sua desconstituição, o que não se admite por meio de documentos controvertidos ou insuficientes.

3.

Questões que exigem apuração fática devem ser veiculadas por meio dos embargos à execução e não pela via estreita da objeção de pré-executividade.

4.

Os embargos de declaração que tenham por objeto decisão interlocutória prejudicada pelo julgamento definitivo do mérito recursal perdem o objeto.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 141, 149 e 204; CPC, art. 485, IV; LEF, arts. 2o, 3o e 8o, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 393

·

STJ, Súmula 414

·

STJ, AgRg no AREsp 488.151/SP
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.05.2014, DJe 19.05.2014

·

TJMT, AI no 1024912-27.2024.8.11.0000
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.04.2025, DJE 25.04.2025

·

TJMT, AI no 1033186-77.2024.8.11.0000
, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.04.2025, DJE 09.04.2025

·

TJMT, AI no 1002076-26.2025.8.11.0000
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 19.03.2025, DJE 25.03.2025

·

TJMT, AI no 1000293-86.2022.8.11.0005
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.02.2023, DJE 16.02.2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Luciana de Castro Ramos, contra a decisão
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Execução Fiscal n. 1005777-11.2024.8.11.0006, rejeitou a Exceção de Objeção de Pré-executividade, por ela manejada.

A Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que ficou demonstrado na Exceção de Pré-executividade oposta a sua ilegitimidade passiva ad causam, em razão de inexistir posse e propriedade do imóvel gerador dos tributos, objeto da execução, nem antes nem depois do fato gerador dos tributos cobrados na execução fiscal.

Ressalta que diante das provas pré-constituidas, os vícios de ordem pública que contaminam o título executivo podem e devem ser reconhecidos de ofício pelo magistrado singular.

Ressalta que ficou demonstrada na Exceção oposta que nunca foi proprietária ou possuidora do imóvel, constante na Certidão de Dívida Ativa n.9776, relativos à inscrição municipal no 700100120350001 (código 000549) à época da constituição do crédito tributário executado, uma vez que que o referido Imóvel é de propriedade de terceiro, quem seja, LADISLAU RAMOS.

Aduz o documento colacionado aos autos de Id. 170943007 (Matricula imobiliária do imóvel gerador do IPTU executado) demonstra manifesto erro de lançamento na identificação do sujeito passivo, o que invalida a constituição do crédito (art.141 c/c 149, ambos do CTN) por ser de propriedade de terceiro ao tempo do lançamento até a presente data.

Destaca que, no caso, as matérias de nulidades levantadas na exceção de pré-executividade não demandam dilação probatória e ao menos uma se trata de matéria de ordem pública (ilegitimidade passiva).

Ainda se insurge alegando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do artigo 485, inciso IV do CPC.", em decorrência da tese fixada no julgamento do Tema 1.184 do STF, o Conselho Nacional de Justiça publicou a resolução 547.

Afirma que na execução ajuizada houve a desobediência dos seguintes artigos: - Art. 2o e 3o da Resolução, uma vez que demonstrada a ausência de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e inexistência de prova do prévio protesto do título executado..

Assim requer a concessão do pedido de tutela recursal, efeito suspensivo, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do presente agravo, pelos motivos supramencionados;

Ao final requer o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão do Juízo de 1o grau, para que seja decretado o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante e, consequentemente, a extinção do feito nos termos do art. 108, art. 110 e art. 485, IV, do CPC.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 271267859, págs. 01/06).

A Recorrente, alegando omissão, opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 273453379, págs. 01/05).

O Município de Cáceres apresentou contrarrazões aos Aclaratórios, pugnando por seu desprovimento (id. 273466353, págs. 01/14).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LUCIANA DE CASTRO RAMOS, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Execução Fiscal no 1005777-11.2024.8.11.0006, rejeitou a Exceção de Objeção de Pré-executividade, por ela manejada.

Inicialmente, observo que tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento encontra-se apto para julgamento, é o que será apreciado, diante da perda do objeto dos Embargos de Declaração opostos.

Denota-se dos autos de origem que Luciana de Castro Ramos apresentou Objeção de Pré-executividade, em face da Ação de Execução Fiscal n. 1005777-11.2024.8.11.0006, ajuizada pelo Município de Cáceres, defendendo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, já que nunca foi proprietário ou mesmo possuidor d o imóvel constante na CDA na 9775/2024, objeto da Execução.

A agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, sustentando sua manifesta ilegitimidade passiva na execução fiscal de origem.

Sustenta que de Execução Fiscal embasada na Certidão de Dívida Ativa (“CDA”), que visa à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (“IPTU”), anos de 2020 até 2023, sobre o imóvel gerador dos tributos cobrados, localizado na Rua dos Professores, Q.D, L.01, Jardim Marajoara, em Cáceres/MT, nunca lhe pertenceu.

Salienta, na inicial, que a Fazenda Municipal pretende o recebimento de débito fiscal referente, Certidão de Dívida Ativa n.9776, relativos à inscrição municipal no 700100120350001 cujo proprietário é o Sr. Laudislau Ramos.

Ressalta que a aparente “divergência”, quanto ao número do lote, do imóvel cuja matricula foi apresentada (ID. 170940875) e o endereço constante da CDA executada (id. 159706167), divergindo quanto ao número dos lotes, houve um erro de cadastro,

A Julgadora singular rejeitou a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO

Em que pese a presente objeção pelo executado, verifica-se que o meio utilizado não é o correto, pois a matéria posta pela ré exige dilação probatória. In casu, cabe a este Juízo rejeitar tal objeção, em razão de a lide em voga, para ser analisada, requerer produção de provas, o que não se enquadra na via eleita, devendo a ré se valer dos meios recursais competentes.

Digo isso, consubstanciado no fato de que a principal alegação da demandada é de que, a executada, Luciana de Castro Ramos é ilegítima para atuar no polo passivo.

Contudo, depreende-se que, para que seja acurada a alegativa trazida pela requerida, demandaria dilação probatória com o fim de verificar a veracidade do aduzido, o que não é compatível com a presente Exceção.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVIABILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393/STJ). 2. O Tribunal de origem consignou que a aferição da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade demandaria dilação probatória. Nesse contexto, para se adotar qualquer conclusão em sentido contrário ao que ficou expressamente consignado no acórdão atacado é necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 488151 SP 2014/0057359-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:DJe 19/05/2014)”

Dessa feita, REJEITO a Objeção de Pré-executividade de ID 170940875, já que não é adequada para trazer à apreciação do Juízo matéria que carece de dilação probatória.”

Contra essa decisão, Luciana de Castro Ramos interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É sabido que o instrumento da Exceção de Pré-executividade não possui previsão legal e é fruto de construção pretoriana e doutrinária cunhado para a defesa do executado, sem a necessidade de garantia do juízo.

É admitida na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula n. 393, do Superior Tribunal de Justiça).

No caso vertente, a Executada/Agravante apresentou Objeção de Pré-executividade, sustentando a sua ilegitimidade passiva.

A Magistrada singular rejeitou a alegação, sob o fundamento de que a matéria ventilada deve ser arguida em sede de embargos à execução, por exigir ampla dilação probatória.

O Agravante, nas razões recursais, insiste em defender a sua ilegitimidade passiva.

Da análise dos autos, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que os elementos de provas, constantes da ação de base, não se mostram suficientes a comprovar, estreme de dúvidas, que o Recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito executivo, especialmente porque consta na Certidão no 9775/2024 o seu nome, o seu CPF e o seu endereço (id. 159706167, págs. 01 e 02 – autos de origem).

Com efeito, se os agentes preencheram a CDA com todas essas informações constantes nos cadastros do município, presume-se que o imóvel pertence a executada, ora agravante.

Não há desconsiderar ainda que os documentos emitidos pelos servidores da Fazenda Municipal possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente podem ser ilididos por provas em sentido contrário, o que, no caso, não se verificou.

Corroborando o entendimento, trago a sumula 383 do STJ que dispõe: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Neste sentindo perfilho os seguintes arestos desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Maria José Alves de Oliveira contra decisão monocrática que, ao conhecer do agravo de instrumento manejado nos autos da execução fiscal n. 0003233-09.2019.8.11.0082, ajuizada pelo Município de Cuiabá, negou-lhe provimento e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva. A agravante sustenta ausência de vínculo jurídico com a empresa executada, invocando documentos como boletim de ocorrência, extratos bancários e termo de depoimento para comprovar sua alegada ilegitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante pode ser excluída do polo passivo da execução fiscal mediante exceção de pré-executividade, à luz dos documentos juntados aos autos que sustentariam sua ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou suscetíveis de comprovação imediata, sem necessidade de dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393/STJ.

4. Os documentos apresentados pela agravante não infirmam, de forma inequívoca, a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa (CDA), sendo insuficientes para demonstrar, sem dúvida razoável, a ausência de vínculo com a empresa executada.

5.
A apuração da suposta ilegitimidade passiva exige produção de prova robusta, viável apenas em sede de embargos à execução, e não pela via estreita da exceção de pré-executividade
.

6. O agravo interno não apresenta fatos novos ou argumentos jurídicos relevantes, limitando-se à reiteração de teses já analisadas e rejeitadas na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exclusão do polo passivo da execução fiscal por alegação de ilegitimidade exige prova inequívoca, sendo incabível por meio de exceção de pré-executividade quando houver necessidade de dilação probatória.

2. A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade, somente afastável por provas robustas apresentadas em sede própria, como os embargos à execução.

3. A reiteração de argumentos já refutados na decisão agravada, sem apresentação de elementos novos, não enseja a reforma do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJMT, AI n. 1014102-66.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06.09.2022.
(N.U 1024912-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025).
(destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E DOS TÍTULOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEMANDA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade possui aplicabilidade restrita como via de defesa, por cingir-se a questões de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificado de plano, sem a necessidade de dilação probatória
, o que não se enquadra à hipótese dos autos. (N.U 1033186-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, publicado no DJE 09/04/2025). (destaquei).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. VALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
exceção
de
pré
-
executividade
na execução fiscal ajuizada para a cobrança de Certidão de Dívida Ativa, decorrente de infração por emissão de documento fiscal inidôneo. A agravante questiona a validade da citação por edital e a sua
ilegitimidade

passiva
na CDA n.o 2021432274, cujo débito é de R$ 318.339,84.
II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões: (i) verificar a regularidade da citação por edital, considerando as tentativas frustradas de citação pessoal; e (ii) examinar a alegação de
ilegitimidade

passiva
da agravante na CDA em questão

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de citação pessoal, nos termos do art. 8o, III e IV, da Lei n.o 6.830/1980. No caso, foram realizadas duas tentativas por carta com aviso de recebimento e duas diligências por Oficial de Justiça, todas infrutíferas, justificando a citação por edital, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 414.
4. A alegação de que o Fisco deveria ter realizado buscas adicionais não compromete a regularidade da citação editalícia, pois a lei exige diligências razoáveis, e não a exaustão absoluta de meios investigativos.
5.
Quanto à alegação de
ilegitimidade

passiva
, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204), cabendo ao executado apresentar prova inequívoca para elidir essa presunção
. A agravante foi notificada e integrou o processo administrativo tributário que resultou na inscrição da dívida ativa, mas não juntou aos autos a cópia desse procedimento, ônus que lhe competia.

6.
A
exceção
de
pré
-
executividade
é cabível apenas para matérias de ordem pública, quando demonstráveis de plano sem
necessidade
de
dilação

probatória
(STJ, Súmula 393). No caso, a verificação da responsabilidade da agravante exige análise aprofundada dos fatos e documentos, o que inviabiliza o reconhecimento da
ilegitimidade

passiva
nesta via
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido

Tese de julgamento: “É válida a citação por edital na execução fiscal quando esgotadas as tentativas de citação pessoal.
A
ilegitimidade

passiva
do executado não pode ser reconhecida em sede de
exceção
de
pré
-
executividade
se a exclusão da responsabilidade tributária demandar
dilação

probatória
.”
Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 8o, III e IV; CTN, art. 204; CPC, art. 399. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, Súmula 393; TJMT, AI 1000293-86.2022.8.11.0005, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 16.2.2023. (N.U 1002076-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 25/03/2025). (destaquei).

Portanto, para a análise da ilegitimidade passiva será necessária uma análise mais aprofundada, por meio de prova pericial, dos documentos juntados aos autos.

Nessa esteira, existindo dúvida sobre a legitimidade passiva do Agravante para figurar na CDA que embasa a Execução Fiscal, tal matéria de defesa deve ser aduzida pela via própria dos embargos à execução, e não por meio do incidente de Objeção de Pré-executividade, como bem decidiu o Juízo singular.

Nessa quadra, tenho que as provas trazidas pelo Recorrente não demonstram a sua ilegitimidade, o que implica o desprovimento do presente Agravo.

Assim, diante da perda do objeto dos Embargos de Declaração opostos e da análise do agravo de instrumento, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Luciana de Castro Ramos
, mantendo inalterado o decisum recorrido.

É como voto